Tribunal: TJDFT
Processo: 0724051-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0724051-64.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA JÚNIOR, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 735 do STF (ARE 808.524) (ID 58322450). Alega, para tanto, a existência de violação ao direito subjetivo dos candidatos ao cargo de Escriturário - TI do Quadro de Pessoal do Banco do Brasil, uma vez comprovado que as funções ocupadas pelos terceirizados e comissionados contratados são exatamente as mesmas, em nítida preterição da nomeação de candidatos regularmente aprovados em concurso público. Acrescenta que, na hipótese de existência de vagas e seleção de terceirizados ou temporários para o exercício das atividades do cargo mencionado, fica caracterizada a preterição, convolando-se a mera expectativa de direito do aprovado para formar cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação. Por fim, aponta a negativa de prestação jurisdicional, consistente na falta de exame da tese acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente demanda, conforme a modulação de efeitos promovida pela Corte Suprema no Tema 992 (RE 960.429). Contrarrazões ID 60399243. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida em parte. Com efeito, nas razões do apelo extremo, o ora agravante apontou ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que o órgão julgador não apreciou a tese de que a sentença de mérito da reclamação trabalhista data de dezembro de 2016, período no qual a Corte Suprema determinou que a competência para apreciar o feito continuaria sendo da Justiça do Trabalho. Logo, tendo em vista que a citada questão não se encontra abrangida no entendimento sedimentado no Tema 735, inviável sua subsunção à conclusão firmada no ARE 808.524 pela Corte Suprema. Diante de tais circunstâncias, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo o decisum de ID 58322450 e passo à nova análise da decisão de ID 58258475, exarada pelo STF. Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA JÚNIOR (ID 38130360) e, em exame ao agravo fundado no artigo 1.042 do CPC, o Supremo Tribunal Federal devolveu os autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 808.524 (Tema 735) (ID 58258475). Não obstante, a Suprema Corte não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre o direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional no aspecto. No mais, em atenta apreciação das teses recursais apresentadas, tem-se que estas se enquadram ainda nos Temas 339 (AI 791.292) e 992 (RE 960.429), ambos julgados pelo STF através da sistemática da repercussão geral, com as seguintes ementas: TEMA 339: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). TEMA 992: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 24/6/2020). O acórdão vergastado, por sua vez, assentou que (ID 34111691): (...) O apelante requereu o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do RE 960.429 (Tema n. 992), tendo em vista a necessidade da modulação de efeitos da tese acerca da competência da justiça comum para o processamento dos feitos que envolvem controvérsias semelhantes a dos autos. Contudo, a Corte Constitucional definiu a modulação dos efeitos consoante o seguinte aresto: (...) Desse modo, não há dúvida acerca da competência deste tribunal de justiça, uma vez que a sentença de mérito nos presentes autos foi proferida após 06 de junho de 2018. Por conseguinte, rejeito a preliminar. Restou incontroverso que o demandante foi aprovado para integrar o cadastro reserva para o cargo de Escriturário, obtendo a 401a colocação para a microrregião 21, da macrorregião DF-TI. O edital do certame demonstra que, para o cargo pretendido, havia previsão exclusiva de “cadastro de reserva”. O documento apresentado pelo autor aponta a convocação até 320o colocado em sua microrregião (IDs 23290985 - Pág. 60). Acerca do direito à convocação, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese, com repercussão geral, nos autos do RE 837.311/PI: (...) Do que foi estabelecido nesse precedente, somente as hipóteses contidas nos itens II e III interessariam ao autor, uma vez que não foi aprovado dentro do número de vagas. Primeiramente, cabe a análise de eventual preterição. Quanto a isso, incontroverso que não houve convocação de aprovados com classificação posterior à demandante na ampla concorrência. Por sua vez, as contratações temporárias realizadas no período de vigência do concurso não se destinaram a suprir a carência de empregados que desempenhassem a mesma função para o cargo que o candidato fora aprovado. Os pregões eletrônicos, assim como os contratos indicados na inicial preveem a contratação de serviços de "manutenção de aperfeiçoamento de sistemas de informação – modelo Fábrica de Software-Aperfeiçoamento”; “desenvolvimento de software, no modelo fábrica de projetos” e “sustentação dos ambientes de desenvolvimento homologação e produção de aplicativos” o que não caracteriza a atividade-fim da instituição financeira (IDs 23290965 - Pág. 9; 23290970 - Pág. 12; 23290971 - Pág. 2; 33; 95; 23290972 - Pág. 18; 23290973 - Pág. 61 e 23290974 - Pág. 29). . Por sua vez, o edital do certame estabeleceu que as atividades do Escriturário são a “comercialização de produtos e serviços do Banco, atendimento ao público, atuação no caixa (quando necessário), contatos com clientes, prestação de informações aos clientes e usuários; redação de correspondências em geral; conferência de relatórios e documentos; controles estatísticos; atualização/manutenção de dados em sistemas operacionais informatizados; execução de outras tarefas inerentes ao conteúdo ocupacional do cargo, compatíveis com as peculiaridades do BANCO DO BRASIL S.A” (item 2.4, ID 23290964 - Pág. 2). O simples cotejo das atribuições dos escriturários e dos terceirizados reitera as previsões do edital do concurso e dos pregões, o que também evidencia a distinção de atribuições. Assim, o suplicante não comprovou a utilização de mão-de-obra terceirizada para a execução de atividades inerentes ao emprego pretendido. Ademais, não foi autorizada a realização de novo concurso na vigência daquele em que o candidato estava classificado, muito menos nomeação de aprovados de novo concurso em detrimento daqueles que compunham cadastro de reserva. Sobre isso, elucidativa passagem do voto condutor do RE 837.311/PI, quando descreveu cenário que possibilitaria a nomeação de quem foi classificado fora do número de vagas com base no caso concreto submetido ao julgamento da Corte, paradigma do precedente firmado: (...) Com isso, ausente a preterição alegada, seja em razão da ausência de provas quanto à inexistência de vagas para a lotação pretendida, seja quanto à diferença das atividades inerentes ao cargo e o serviço terceirizado. Verifica-se, portanto, que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com os entendimentos fixados pelo STF no AI 791.292 e no RE 960.429. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031